Tribunal: TJDFT
Processo: 0715486-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0715486-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por MAGDIEL DE OLIVEIRA NUNES e outro , em favor de MAKUEYTI DANTAS DUTRA (réu), em face da decisão proferida nos autos do processo n. 0000242-11.2019.8.07.0005, que manteve a prisão preventiva do paciente (ID n. 25668461, p. 2). Em suas razões (ID n. 25666804), os impetrantes relatam que o paciente está preso desde o dia 18 de março de 2019, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 121, §2o, I, III e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal. Alegam que há excesso de prazo na tramitação do processo, vez que já transcorreram mais de 789 (setecentos e oitenta e nove) dias desde a prisão do paciente, sem que a instrução processual fosse concluída. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente. No mérito, pugna pela confirmação da medida. É o relatório. Conforme consta dos autos, a decisão que decretou a segregação cautelar do paciente seguiu nos seguintes termos (ID n. 25666805): “(...) A prisão preventiva, como medida de ordem cautelar, deve ser decretada somente quando estiverem presentes, de forma cumulativa, os requisitos descritos na legislação processual penal, quais sejam: 1) indícios de autoria e prova da materialidade do crime; 2) uma das hipóteses de admissibilidade descritas no art. 313 do CPP (se tratar de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos; ser o autuado reincidente em crime doloso; quando o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; ou quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa); e 3) um dos requisitos previstos no art. 312 do CPP (garantia da ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal ou por conveniência da instrução criminal). Na hipótese em exame, a materialidade delitiva e os indícios de autoria que pesam sobre o acusado encontram-se demonstrados no bojo destes autos tanto que a denúncia foi devidamente recebida. O crime em questão - homicídio - é na modalidade dolosa e a pena máxima cominada excede a 4 (quatro) anos, sendo, pois, permitida a custódia cautelar no presente caso. Em relação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão do denunciado é medida imperiosa para assegurar a ordem pública. Com efeito, MAKUEYTI já possui, além desta ação penal ora instaurada, uma condenação definitiva por associação criminosa, uma condenação (em grau recursal) por crime de receptação e porte de arma, responde a urna ação por crime contra o meio ambiente (art. 29, §1°, inciso III, e art. 69, "caput", da Lei n° 9.605/98-Lei de Crimes Ambientais), além de figurar como autor em outros procedimentos, incluindo as passagens como menor infrator, conforme relatório policial (fl. 35), tudo a indicar sua aparente inclinação para práticas delitivas, devendo, em face disso, o Poder Jurisdicional adotar uma medida eficaz e enérgica desde logo, visando frear sua crescente e incessante escalada criminosa, de modo a assegurar o sossego e a tranquilidade da população, pois do contrário, o acusado continuará encontrando estímulos para ações criminosas, apostando, por certo, na impunidade dos seus atos. Ademais, em tese, o crime teria sido cometido em plena luz do dia, na via pública, com a presença de um bebê de apenas 8 (oito) meses, o que demonstra a gravidade do modus operandi empregado. Frise-se, no ponto, que a gravidade concreta de tal fato já se mostra suficiente para decretar a custódia cautelar como forma de assegurar a ordem pública: “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ERRO NA EXECUÇÃO. DISPAROS DE ARMA DE FOGO. VIA PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REINCIDÊNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. 1. Tratando-se, na espécie, da prática de crime de tentativa de homicídio, em via pública, com o emprego de disparos de arma de fogo, a gravidade do "modus operandi” do crime revela a periculosidade concreta do agente e autoriza a prisão preventiva para a manutenção da ordem pública. (...) “Omissis” 4. Ordem denegada.” (Acórdão no 990569. 20160020494284HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2o TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/01/2017, Publicado no DJE: 01/02/2017. Pág.: 283/302). Não bastasse isso, a prisão processual também se mostra necessária para evitar provável reiteração delitiva, pois, segundo apurado até o momento, não é a primeira vez que o réu atenta contra a vida humana. Segundo consta no relatório policial de fl. 35, “ele figura como autor em 10 procedimentos, incluindo as passagens enquanto adolescente, 4 destas por homicídio, todos praticados no contexto da famigerada “guerra de gangues”. Diante disso, resta evidente a insuficiência/adequação das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), mostrando-se a constrição cautelar a única capaz de resguardar a ordem pública e frear o aparente ímpeto delitivo do acusado. Ante o exposto, acolho o pedido dos requerentes e DECRETO a prisão preventiva de MAKUEYTI DANTAS DUTRA, o que faço visando resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal." Por sua vez, a decisão que manteve a medida anteriormente imposta se deu nos seguintes termos (ID n. 15837278): “...Vistos etc. Em reexame à necessidade de manutenção, ou não, da prisão provisória do réu, conforme regramento previsto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal: As razões que levaram à imperiosidade da constrição cautelar de MAKUEYTI DANTAS DUTRA permanecem inalteradas, não havendo que se falar, por ora, na revogação da medida. Conforme consta dos autos (ID 44356267), a prisão foi decretada visando resguardar a ordem pública, tendo em vista a probabilidade de reiteração delitiva, e gravidade concreta do fato. Nesse contexto, a adoção de medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas/suficientes. Ademais, não surgiram fatos aptos a ensejar a revogação da medida imposta, tal qual exigido pelo art. 316, caput, do CPP. Por fim, trata-se de réu já pronunciado, restando apenas a designação de sessão plenária, de modo a incidir o disposto na Súmula 21 do STJ. Por fim, a sessão de julgamento ainda não ocorreu por motivos de calamidade pública, em decorrência da pandemia de Covid-19. Nesse contexto, eventual atraso na marcha processual está devidamente justificada. Assim, pelos mesmos fundamentos, há de ser mantida a prisão provisória do pronunciado.” Nota-se que a prisão preventiva do acusado foi mantida ante a falta de prova de mudança fática do panorama processual capaz de afastar os motivos que ensejaram o seu decreto segregatório, que foi determinado ante a gravidade em concreto de sua conduta, que, supostamente, atirou, em plena luz do dia, contra uma mulher que carregava no colo um bebê de poucos meses de vida, bem como em face da possibilidade de reiteração delitiva. Em que pese o alegado excesso de prazo na instrução processual, o contexto social em que estamos vivendo, frente à pandemia da Covid-19, nos coloca em um cenário jurídico de excepcionalidades, em que as medidas postuladas devem ser analisadas com extrema cautela. Ademais, conforme consta dos autos, o paciente foi pronunciado no dia 07/08/2019, o que, em uma análise inicial, afasta o alegado constrangimento ilegal da sua segregação cautelar por excesso de prazo na instrução processual, nos termos do enunciado 21 da Súmula do STJ, in verbis: Súmula 21/STJ - Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução. Dito isso, não vislumbro, neste momento inicial, constrangimento ilegal apto a ensejar o deferimento da liminar. Dessa forma, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de maio de 2021 17:41:19. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator